Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709483-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA SACHIE KOYAMA FERREIRA AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, (ID 56751363) interposto por NÁDIA SACHIE KOYAMA FERREIRA em face de PROCÓPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA-ME impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais n. 0748440-11.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator, na decisão de ID 56938755. A parte Agravada não foi localizada para responder ao presente recurso (ID 57384263). Os autos retornaram conclusos ao Relator, com a seguinte certificação pela Secretaria da Turma (ID 60733432): CERTIFICO E DOU FÉ que o Juízo de primeiro grau determinou a citação por edital da parte agravada (ID 201128681 dos autos principais), já nomeando a Curadoria Especial para representá-la, caso não responda a inicial no prazo legal. Por esta razão promovo a conclusão do presente feito a fim de o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator esclareça como esta Secretaria intimará a agravada da r. decisão ID 56827110. Considerando que o Edital de Citação, nos autos de origem, foi publicado no dia 26/06/2024 (ID 163360842 dos autos principais), bem como o transcurso do prazo de 20 dias da publicação e mais 15 dias úteis para a parte Ré apresentar contestação, posteriormente, em caso de revelia, que aqueles autos serão remetidos à Curadoria Especial. Diante do exposto, AGUARDEM-SE os autos na Secretaria da Turma, até 15 de agosto de 2024, após, em havendo nos autos de origem, Advogado cadastrado para a parte Agravada/Ré, proceda-se a intimação via DJE/PJE para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento; ou no caso de revelia, remetam-se os autos à Curadoria Especial (Defensoria Pública do DF) para responder o presente recurso. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2024 15:35:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador